Tribunal: TJSP
Processo: 2139712-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Honorários sucumbenciais. Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, para reconhecer o excesso de execução, com a multa e os honorários advocatícios fixados em 10% do valor exequendo. Inconformismo do executado impugnante. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Honorários sucumbenciais. Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, para reconhecer o excesso de execução, com a multa e os honorários advocatícios fixados em 10% do valor exequendo. Inconformismo do executado impugnante. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. 1. Excesso de execução e honorários de sucumbência. Matéria não conhecida, por ausência de interesse recursal. 2. Controvérsia recursal apenas referente a multa e honorários advocatícios fixados em 10% do valor exequendo, nos moldes previstos no artigo 523 do CPC. Apresentada impugnação pelo executado, o seguro garantia visa apenas garantir o Juízo "a quo". Portanto, se decorrido "in albis" o prazo de 15 dias para o pagamento voluntário do débito, incidirão a multa e os honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, §1o do CPC. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido, na parte conhecida.